Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-43.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação. Embriaguez ao volante. Regime prisional semiaberto. Pena inferior a quatro anos. Reincidência específica. Impossibilidade de abrandamento do regime. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II e §2o, da Lei no 9.503/1997, c/c Resolução no 432/2013 – CONTRAN.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de condenado reincidente, no caso específico, é correta a eleição de regime prisional diverso do aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.
4. Admite-se que a reincidência gere efeitos tanto no agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, quanto na fixação do regime prisional, não havendo falar em ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2085228, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 29/01/2026; TJDFT, Acórdão 2065163, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/11/2025; TJDFT, Acórdão 1731765, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20/07/2023.